Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0702315-24.2019.8.07.0001 APC Embargante CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO COLÉGIO NOTRE DAME Embargada INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Considerando que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 15785838), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora